Tribunal: TJDFT
Processo: 0715658-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. PANDEMIA. COVID-19. MEDIDAS RESTRITIVAS DE CIRCULAÇÃO E ISOLAMENTO SOCIAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE SOCIAL, DA BOA FÉ OBJETIVA E DA EQUIVALÊNCIA MATERIAL. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NA ATIVIDADE ECONOMICA. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E EXCEPCIONAL. INEXISTENCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A interpretação e aplicação da revisão contratual, diante da onerosidade excessiva, deve privilegiar a maximização do princípio da solidariedade social, de tal modo que os ônus decorrentes da pandemia COVID-19 não podem ser suportados exclusivamente por um dos contratantes.
2. Não servem os embargos para reexame da causa, por mero inconformismo da parte vencida.
3. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração rejeitados.